Tribunal: TJSP
Processo: 2095064-03.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão – Inexistência – Mero inconformismo com o julgado – Impossibilidade.

– Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada a existência de contradição apenas porque o acórdão reflete entendimento contrário ao defendido pela embargante.